Tribunal: TJMT
Processo: 1057482-97.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057482-97.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO VITOR DE JESUS SOARES OLIVEIRA - CPF: 058.374.161-45 (RECORRENTE), ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS - CPF: 529.367.166-91 (ADVOGADO), ALINE MATIAS QUEIROZ - CPF: 066.427.441-28 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS - CPF: 529.367.166-91 (ADVOGADO), ALINE MATIAS QUEIROZ - CPF: 066.427.441-28 (RECORRIDO), JOAO VITOR DE JESUS SOARES OLIVEIRA - CPF: 058.374.161-45 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE VOO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PASSAGEIRO REACOMODADO NO VOO QUE PARTIU NO DIA SEGUINTE. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS DEVIDOS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DA PARTE RECLAMADA NÃO PROVIDO. PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. Não restando comprovada a ocorrência de caso fortuito externo, o atraso de

10 (dez) para a chegada no destino final configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3.
Eleva-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade

4. Recursos conhecidos. Recurso da parte autora parcialmente provido. Recurso da reclamada não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados
interpostos

por ambas as partes
, em face da sentença, pela qual foi dada a parcial procedência à pretensão inicial, para:
condenar a recorrente Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, para cada requerente.

Os recorrentes Aline Matias Queiroz e Joao Vitor de Jesus Soares Oliveira requerem a majoração do
quantum
indenizatório fixado em sentença, para R$10.000,00 (dez mil reais), para cada parte.

A recorrente
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos morais, sob argumento de que o voo foi cancelado, em razão da necessidade de manutenção da aeronave e reacomodou os autores com a maior brevidade possível. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório fixado.

Contrarrazões, pelo não provimento dos recursos (id. 206367195 e 206367199).

Benefício da gratuidade de justiça deferido no id. 206367196.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024